Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733688-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda Embargados: Cláudia Maria de Siqueira IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP J&amp;B Viagens e Turismo Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44184526). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator